Tribunal: TJDFT
Processo: 0753064-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0753064-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS ALMEIDA FREIRES SEGUNDO RÉU ESPÓLIO DE: PEDRO HENRIQUE PEREIRA RAMOS REPRESENTANTE LEGAL: VICTORIA SERPA BARROS D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MATHEUS ALMEIDA FREIRES SEGUNDO contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília-DF que, nos autos da ação de indenização, movida por PEDRO HENRIQUE PEREIRA RAMOS, deferiu a habilitação processual de Victoria Serpa Barros como representante do espólio do autor falecido. O agravante relata que, após o falecimento do autor, ocorrido em 19 de setembro de 2024, Victoria, identificando-se como cônjuge supérstite, requereu sua habilitação no polo ativo da demanda. Entretanto, o recorrente impugnou o pedido, alegando ausência de legitimidade da habilitanda devido à separação de fato existente entre ela e o falecido à época de seu óbito. Esclarece, em síntese, que a decisão recorrida se baseou unicamente em uma certidão de casamento, ignorando provas documentais que demonstram a separação do casal, como mensagens trocadas entre as partes e o depoimento do próprio falecido em audiência judicial. Salienta que Victoria não comprovou o vínculo afetivo com o de cujus no momento do falecimento, tampouco apresentou evidências de sua alegada gestação. Além disso, não há processo de inventário instaurado, nem nomeação formal de Victoria como representante provisória do espólio, o que fragiliza sua legitimidade processual. Argumenta que a separação de fato é amplamente reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência como elemento suficiente para a cessação dos efeitos jurídicos do casamento, especialmente os patrimoniais, conforme previsto no Código Civil e aplicado em diversos precedentes judiciais. Destaca que a ausência de um processo de inventário gera insegurança jurídica ao agravante, que, enquanto devedor, se vê diante de uma representação processual contestável. Ressalta, ainda, que a continuidade das cobranças pode acarretar prejuízos financeiros, considerando sua condição econômica limitada, com renda autônoma e despesas fixas, como o pagamento de pensão alimentícia para sua filha menor. Defende que a decisão de primeira instância deve ser reformada, pois a substituição processual pela agravada sem a formalização do espólio contraria o ordenamento jurídico e os princípios da segurança jurídica. Colaciona jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que reconhece os efeitos jurídicos da separação de fato sobre a sociedade conjugal, especialmente quanto ao regime de bens, aplicando a teoria da primazia da realidade. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade dos valores acordados até que se resolva a controvérsia sobre a legitimidade de Victoria como representante do espólio. No mérito, pugna pela reforma da decisão de primeira instância, para que seja declarada a ilegitimidade da agravada. É o relato necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Eis o teor da decisão impugnada: Intime-se a representante do espólio de PEDRO HENRIQUE PEREIRA RAMOS, representado por VICTORIA SERPA BARROS, sobre petição de ID 216308603 e documentos anexos, para eventual manifestação no prazo de 05 (cinco) dias. Ressalto, por oportuno, que eventual modificação da representação do espólio dependerá de discussão em ação própria, considerando que não há elementos para desconstituir, neste momento, a representação definida por meio da decisão de ID 214085111. Sem prejuízo, deverá o requerido comprovar o depósito do valor homologado por meio da sentença de ID 210590119 nos termos da sua cláusula 3, efetuar o depósito judicial da referida quantia, juntando o respectivo comprovante nos autos, sob pena de prosseguimento do feito, caso seja deflagrada a fase do cumprimento. Em caso de inércia das partes, retornem os autos ao arquivo com as cautelas de praxe. O pleito liminar não merece acolhida. Inicialmente, verifica-se que a decisão que reconheceu a legitimidade da Sra. Victoria Serpa Barros como representante do espólio foi proferida em outubro de 2024 (ID 214085111 - 1a instância), sem que houvesse interposição de recurso oportuno pelo agravante, que se limitou a manifestar seu inconformismo em petição dirigida ao juízo de origem. Assim, questionável a ocorrência de preclusão temporal em relação a referida matéria. De toda sorte, conforme consignado na decisão agravada, eventual pretensão de alteração da representação processual do espólio demanda dilação probatória e, consequentemente, deve ser veiculada por meio de ação própria, não sendo cabível sua discussão nos autos em epígrafe, que já conta com sentença homologatória de acordo, transitada em julgado (certidão de ID 211018353 - 1a instância). Ademais, em que pese o esforço argumentativo da defesa, não há elementos concretos nos autos que infirmem a decisão que reconheceu a legitimidade da Sra. Victoria Serpa Barros como representante do espólio, diante dos documentos apresentados na origem. Ausente, portanto, a probabilidade do direito. Da mesma forma, nesse juízo de cognição sumária, não vislumbro perigo de dano, uma vez que os valores decorrentes do acordo judicial homologado estão sendo depositados em juízo, liberando o agravante de eventuais pendências ou discussões acerca da obrigação efetivamente cumprida. Ademais, as dificuldades financeiras apresentadas pelo agravante foram devidamente consideradas no momento da celebração do acordo, tanto que o montante total foi parcelado em 12 prestações, de modo a viabilizar seu cumprimento. Assim, tais dificuldades não constituem motivo hábil para afastar a obrigação homologada judicialmente, cuja eficácia deve ser preservada. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator